Tribunal: STF
Processo: AP 695
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.



    1. Dispositivo e ratio decidendi logicamente associados à prescrição declarada no acórdão. Ausência de contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.